Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750712-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: J. G. D. M., S. G. D. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 215157981 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença no 0707118-45.2022.8.07.0001, proveniente da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. e S. G. D. M., em desfavor do ora agravante (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), deferiu o pedido formulado pela agravada de conversão do cumprimento de sentença em definitivo, nos seguintes termos: 1. Em que pesem as alegações da requerida quanto à necessidade de restituição da verba (ID 212897966), esclareço que foi dado provimento ao AResp no: 2520560 - DF (2023/0398944-5) tão somente para condenar a parte recorrida ao reembolso integral das despesas médicas do laudo de ID 34109676, cujo o valor será apurado em liquidação de sentença (ID 212897968, pág. 8). 2. Portanto, restou reconhecido que a requerida tinha a obrigação de cumprir a tutela de urgência deferida por este Juízo, motivo pelo qual há de se reconhecer a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento. 3. Isto posto, DEFIRO o pedido de conversão do presente feito em cumprimento definitivo de sentença. 3.1. Proceda a Secretaria aos expedientes necessários junto ao Sistema. 4. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para exclusão do gravame no veículo dado em garantia e extinção do feito. Em razões recursais (Id 66705534), o executado/agravante faz breve histórico sobre os principais fatos processuais. Quanto à lide, esclarece envolver apólice empresarial do tipo Saúde Funcional, com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa Stefanini Consultoria e Assess S.A.. Informa que a apólice coletiva começou a viger em 1/3/2020. Diz ter sido a segurada diagnosticada com transtornos específicos do desenvolvimento/anomalia cromossômica não especificada e, por este motivo, recomendado tratamento com terapia multidisciplinar com fisioterapia (método Cuevas Medek, método RTA) e terapia ocupacional. Rememora ter a agravada pleiteado fosse a seguradora obrigada a reembolsar os valores despendidos com o tratamento, no montante de R$ 4.661,60 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), bem como a custear o tratamento conforme indicação médica. Narra ter a r. sentença confirmado a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para condenar a agravante a reembolsar o custo dos tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela agravada, pretéritos ou supervenientes à propositura da demanda. Sustenta ser inexigível a multa cominatória por descumprimento postulada pela parte agravada. Afirma que o acórdão de minha Relatoria, proferido por esta e. 1a Turma Cível, quando do julgamento de recurso de apelação nos autos principais (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), reformou a sentença que julgara procedentes os pedidos iniciais e os julgou improcedentes. Diz que a reforma da sentença levou à revogação do provimento liminarmente deferido. Informa que o alegado descumprimento da tutela liminar fundamenta o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela parte agravada. Ressalta que, no âmbito do agravo de instrumento n. 0747492-38.2024.8.07.0000, também de minha Relatoria, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento provisório de sentença no 0713840-95.2022.8.07.0001, ficou assentado que a reforma da sentença revogou a decisão antecipatória, a qual lastreia a cobrança das astreintes, tornando-a sem efeito. Brada que as multas aplicadas perderam eficácia. Noticia ter sido prejudicado o julgamento desse recurso em decorrência do julgamento da apelação interposta pelo ora agravante nos autos principais. Aduz haver três cumprimentos de sentença relativos ao mesmo processo de conhecimento (processo 0723661-60.2021.8.07.0001) para cobrança de multas por descumprimento da liminar em períodos diversos. Assim expõe: SUCESSIVAS MULTAS INEXIGÍVEIS 17. Embora o presente recurso decorra do cumprimento de sentença em referência, é fundamental contextualizar que a agravada postula, em outros três cumprimentos de sentença, o recebimento de astreintes por suposto descumprimento da mesmíssima medida liminar revogada à abordada nos autos. 18. No presente caso, as astreintes, no valor de R$ 50.000,00, são pleiteadas sob a alegação de que o descumprimento seria “referente a cinco reembolsos parciais” (id. 117226941). 19. No cumprimento de sentença de no 0713840-95.2022.8.07.0001, a agravante visa o recebimento de multa em razão de “reembolsos parciais feitos pela executada referentes às terapias feitas em 02/2022 e 03/2022” (id. 122169958 – Proc. Principal)). 20. Já no cumprimento de sentença de no 0730912-95.2022.8.07.0001, a agravada postula o recebimento de R$ 20.000,00 por suposto descumprimento sob alegação de que a seguradora “reembolsou a despesa médica depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do pedido” (id. 134020009 – Proc. 0730912-95.2022.8.07.0001). 21. Finalmente, há também o cumprimento de sentença de no 0743206-82.2022.8.07.0001, no qual a agravante postula o recebimento de R$ 20.000,00 de astreintes por suposta “NEGATIVA AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO SOLICITADO” (id. 142536859 – Proc. 0743206-82.2022.8.07.0001) 22. Nota-se que todas as multas pleiteadas se dão em decorrentes de suposto atraso ou negativa de reembolso. Isso porque a obrigação imposta liminarmente era a de autorização imediata, na via administrativa, dos reembolsos solicitados pela segurada. 23. Já a obrigação imposta pelo e. STJ após a revogação da r. liminar foi de reembolso posterior à apuração do quantum na fase liquidatória. Ou seja, obrigação que nem mesmo foi constituída. 24. Embora a seguradora, em todos os referidos feitos, tenha demonstrado a inexigibilidade da multa, o MM. Juízo a quo, no caminho da r. decisão agravada, entende que a r. decisão da c. Corte Superior representa o reestabelecimento da r. liminar, o que contradiz o teor de ambas as decisões judiciais. 25. São diversas as multas postuladas pela agravada e que se referem à r. liminar revogada por esse e. TJDFT. Espera-se, por meio do presente agravo de instrumento, e dos demais que certamente surgirão em decorrência do entendimento do MM. Juízo a quo, que essa e. Turma Cível, nos termos do que já decidiu esse e. Tribunal, reconheça a inexigibilidade das astreintes, de modo a se restituir os valores à seguradora. Argumenta que, ao contrário do alegado pelo julgador primário, a revogação da liminar em sede de apelação teria efeitos ex tunc, atingindo os atos anteriores, o que tornaria inexigíveis as astreintes diante da reforma da sentença que julgara procedentes os pleitos iniciais e confirmara a tutela liminarmente deferida. Tece comentários sobre o requisito atinente ao perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de a parte agravada levantar a quantia referente à multa aplicada. Diz estar configurada a probabilidade do direito, no provimento dado ao AResp n. 2520560/DF (2023/0398944-5) para apenas condenar o agravante a reembolsar integralmente as despesas médicas. Declara que nenhuma alteração houve quanto ao comando judicial que revogou a multa antes aplicada. Defende ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o cumprimento de sentença em referência em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília seja suspenso até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, “sem que sejam realizados atos expropriatórios em desfavor da agravante.”. Ao final, formula o seguinte pedido: Ante o exposto, confia a agravante em que o presente agravo de instrumento será provido para que seja reformada a r. decisão agravada e seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes pleiteadas, impedindo que a seguradora arque com qualquer valor a título de multa cominatória. Preparo recolhido ao Ids 66705537 e 66705536. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, surpreendentemente, o agravante, apesar de expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão liminar da tutela recursal, não formulou ao final das razões recursais pedido certo e determinado para que ao recurso fosse concedido liminar efeito suspensivo. Ora, incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator tutela de urgência, conforme dispõe a regra posta no art. 299 do CPC e no art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito; da apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão; bem como de formulação de pedidos específicos para delimitação do interesse recursal. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente a formulação de pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do presente recurso manejado sem pedido de liminar tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora